Tribunal: TJES
Processo: 5000772-67.2023.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000772-67.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: RICARDO NASCIMENTO JUNGER
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1 Recurso inominado interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, decorrente de invasão de conta no Instagram. A parte autora alegou falha na prestação do serviço e buscou compensação no valor de R$5.000,00 por danos morais e R$3.000,00 a título de desvio produtivo. A sentença fixou indenização por danos morais em R$4.000,00. A ré alegou ilegitimidade passiva e inexistência de falha no serviço.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ré é responsável por falha na prestação de serviço decorrente de invasão da conta do autor no Instagram; (ii) saber se há dano moral indenizável e se o valor fixado na sentença deve ser mantido.

III. Razões de decidir

3. A ré não comprovou que o autor contribuiu para a invasão da conta ou que adotou medidas básicas de segurança de forma negligente.

4.Restou demonstrada tentativa frustrada do autor de resolver o problema administrativamente, revelando falha no atendimento da plataforma.

5.A ausência de canal adequado de suporte agrava a situação e reforça o descaso com o consumidor, justificando a inversão do ônus da prova.

6.A situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando dano moral.

7.O valor fixado de R$4.000,00 é razoável, nos termos do Enunciado nº 32 dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A falha na prestação do serviço por plataforma digital, evidenciada por invasão de conta e ausência de solução administrativa eficaz, impõe o dever de indenizar por danos morais. 2. O valor de R$4.000,00 arbitrado a título de compensação moral não é exorbitante nem irrisório, devendo ser mantido”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5000772-67.2023.8.08.0002

RECORRENTE:FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RECORRIDO: RICARDO NASCIMENTO JUNGER

JUÍZA SENTENCIANTE: GRACIENE PEREIRA PINTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1 Recurso inominado interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, decorrente de invasão de conta no Instagram. A parte autora alegou falha na prestação do serviço e buscou compensação no valor de R$5.000,00 por danos morais e R$3.000,00 a título de desvio produtivo. A sentença fixou indenização por danos morais em R$4.000,00. A ré alegou ilegitimidade passiva e inexistência de falha no serviço.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ré é responsável por falha na prestação de serviço decorrente de invasão da conta do autor no Instagram; (ii) saber se há dano moral indenizável e se o valor fixado na sentença deve ser mantido.

III. Razões de decidir

3. A ré não comprovou que o autor contribuiu para a invasão da conta ou que adotou medidas básicas de segurança de forma negligente.

4.Restou demonstrada tentativa frustrada do autor de resolver o problema administrativamente, revelando falha no atendimento da plataforma.

5.A ausência de canal adequado de suporte agrava a situação e reforça o descaso com o consumidor, justificando a inversão do ônus da prova.

6.A situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando dano moral.

7.O valor fixado de R$4.000,00 é razoável, nos termos do Enunciado nº 32 dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A falha na prestação do serviço por plataforma digital, evidenciada por invasão de conta e ausência de solução administrativa eficaz, impõe o dever de indenizar por danos morais. 2. O valor de R$4.000,00 arbitrado a título de compensação moral não é exorbitante nem irrisório, devendo ser mantido”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
Ação de Reparação de Danos Morais
ajuizada por
RICARDO NASCIMENTO JUNGER
em face de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
, na qual a parte autora sustenta, em síntese, que sua conta no
Instagram
foi invadida, causando-lhe transtornos e prejuízos. Requer a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, além de R$3.000,00 a título de desvio produtivo, bem como a inversão do ônus da prova.

Em contestação (ID 10715686), a parte requerida alega não ser responsável pela operação do Instagram, atribuindo à empresa Meta Platforms, Inc. o gerenciamento do aplicativo. Sustenta, ainda, que a segurança do serviço é adequada e que a suposta invasão pode ter decorrido de ato de terceiros ou da própria vítima, inexistindo falha na prestação do serviço a justificar a pretensão indenizatória.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença (ID 10715697), com o seguinte dispositivo:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados por RICARDO NASCIMENTO JUNGER, para condenar a ré, Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10715701), sustentando o descabimento da condenação indenizatória. Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Prepare regular,conforme comprovantes de ID 10715702 e 10715703.

Conheço
do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, conforme o art. 43 da Lei 9.099/95, por não vislumbrar prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo.

Inexistindo preliminares ou questões processuais pendentes, passo à análise do mérito, adiantando, desde logo, que entendo pela
manutenção
da sentença.

A controvérsia cinge-se à existência de falha na prestação do serviço por parte da ré, decorrente da invasão da conta do recorrido no Instagram, bem como à eventual configuração de dano moral indenizável.

Pois bem.

Não obstante as alegações defensivas, é inequívoco que houve falha na prestação do serviço. A parte ré não demonstrou que o autor tenha contribuído para a invasão, tampouco apresentou prova de que ele tenha compartilhado sua senha ou negligenciado medidas básicas de segurança.

É incontroverso, ademais, que a conta do autor foi invadida, sendo tal fato o fundamento para a propositura da presente ação. Consta dos autos que ele tentou solucionar o problema por vias administrativas, sem sucesso.

Destaco trecho da sentença que bem analisou a controvérsia (ID 10715697):

O dever de segurança das plataformas digitais é uma responsabilidade inerente ao fornecimento de serviços. A falta de prova por parte da ré de que o autor cometeu qualquer ato que resultasse no sequestro da conta, combinado com sua falha em oferecer meios eficazes para solucionar o problema, reforça a verossimilhança das alegações do autor. Assim, a inversão do ônus da prova é plenamente aplicável.

(...)

Importante destacar que o autor tentou, por várias vezes e de diversas formas, solucionar o problema junto à ré, utilizando os canais de atendimento da plataforma. A falha no atendimento ao consumidor, somada à demora em solucionar um problema grave como a "invasão" de uma conta pessoal, demonstra o descaso da ré com o usuário e o desrespeito aos princípios que norteiam a Política Nacional das Relações de Consumo, especialmente o art. 4º, caput, que busca assegurar a transparência, a confiança e a proteção dos interesses econômicos dos consumidores.

Cabe ainda considerar que situações como a relatada pelo autor são frequentes no ambiente das redes sociais, sendo notório que a ré, até o presente momento, não oferece um canal de atendimento específico para lidar de maneira célere com casos de invasão de contas. A ausência desse canal agrava os danos causados, permitindo que invasores utilizem as contas sequestradas para a prática de atos ilícitos, expondo não só os titulares das contas, mas também terceiros. Tal postura negligente por parte da ré acarreta danos que poderiam ser evitados por meio de medidas simples, como a disponibilização de suporte técnico especializado.

Assim, configurada a falha na prestação do serviço, surge o dever de indenizar, inclusive por danos morais, uma vez que os prejuízos experimentados extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.

Quanto ao valor arbitrado, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

No caso, o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) fixado pelo juízo de origem não se mostra exorbitante ou irrisório, motivo pelo qual deve ser mantido.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)